Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700859-51.2020.8.07.0018 RECORRENTE: WILLIANQUER TOMAZ DE SOUZA, MARIA IONES RODRIGUES DA CUNHA RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL DA TERRACAP. PROMITENTE COMPRADOR FALECIDO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. 1. Considera-se decisão surpresa aquela baseada em fatos e circunstâncias que as partes não tenham tomado conhecimento prévio. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. STJ 2. A finalidade da ação de adjudicação é a de se viabilizar a transferência da titularidade do imóvel. Portanto, só pode ser demandada contra aquele que figura como proprietário do imóvel, e a favor daquele que possui, ao menos, contrato de cessão de direitos sobre o bem. 2.1. O promitente comprador, amparado em compromisso de compra e venda de imóvel, em que não se pactuou arrependimento, celebrado por instrumento público ou particular e cujo preço já tenha sido integralmente pago, tem o direito de requerer a adjudicação compulsória em caso de recusa ou omissão do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva de compra e venda (art. 1.418 do Código Civil). 3. A escritura de cessão de direitos hereditários não é título hábil a comprovar a efetiva aquisição de bem imóvel, mas tão somente, a aquisição de direitos sobre a totalidade de uma herança. A cessão de direitos, por si só, não confere ao cessionário o direito de exigir a adjudicação do imóvel em seu favor. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou artigos 10, 655, 659, § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como 1.417, 1.418 e 1.793, estes do Código Civil, sustentando que os recorrentes preenchem todos os requisitos legais para a perfectibilização da adjudicação perquirida. Aduzem que não lhes teria sido franqueada a oportunidade de se manifestar sobre o recolhimento dos impostos pelos cedentes e inventário. Concluem que o desenlace do caso requer mera revaloração de prova. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos apontados do Código Civil e do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de impedimento à adjudicação compulsória do bem imóvel objeto desta ação, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1825467/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009